Tribunal: TJES
Processo: 5013151-71.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013151-71.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA DO CARMO ISONI LEONEL

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID e outros

RELATOR(A):

Des. ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO QUANTO À ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA EM DEMANDA PREVIDENCIÁRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Município de Vitória contra acórdão proferido em sede de apelação cível, sob a alegação de omissão quanto à análise da preliminar de ilegitimidade passiva arguida em contestação. O acórdão embargado deu provimento ao recurso da parte autora, reformando a sentença de improcedência, sem, contudo, enfrentar expressamente a referida preliminar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão embargado quanto à análise da preliminar de ilegitimidade passiva do Município de Vitória para figurar no polo passivo da ação previdenciária proposta pela Embargada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. O acórdão embargado omite a análise da preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo Município de Vitória, circunstância que impõe o acolhimento dos embargos declaratórios para suprir tal vício.

2. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo reconhece que a responsabilidade pela concessão e pagamento de benefícios previdenciários a servidores municipais, após a vigência da Lei Municipal nº 4.399/1997, é do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Vitória (IPAMV), entidade autárquica com autonomia administrativa e financeira.

3. Diante disso, o Município de Vitória é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, o que impõe a extinção do feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos acolhidos.

Tese de julgamento
:

O Município de Vitória é parte ilegítima para figurar no polo passivo de ação que discute benefícios previdenciários de servidor público municipal, cuja responsabilidade é atribuída à autarquia previdenciária municipal (IPAMV), conforme jurisprudência consolidada e a Lei Municipal nº 4.399/1997.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022, II, e 485, VI; Lei Municipal nº 4.399/1997.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 0013649-10.2013.8.08.0024, Rel. Desª Débora Maria Ambos Correa da Silva, j. 31.10.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº. 5013151-71.2023.8.08.0024

EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

EMBARGADA: MARIA DO CARMO ISONI LEONEL

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recurso de embargos de declaração oposto pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA contra o v. acórdão de id 12386091, que deu provimento ao recurso de apelação interposto pela parte autora, MARIA DO CARMO ISONI LEONEL, ora Embargada.

O Embargante sustenta, em suas razões recursais id 12908545 padecer o v. acórdão de omissão quanto à apreciação da preliminar de ilegitimidade passiva, sob o fundamento de que o indeferimento da aposentadoria foi praticado exclusivamente pelo Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Vitória (IPAMV), entidade autárquica responsável pela concessão do benefício previdenciário.

A parte Embargada apresentou contrarrazões id 13212323, reconhecendo a omissão, mas requerendo o desprovimento do recurso, por entender que o Município é legítimo para figurar no polo passivo da demanda, diante da inobservância normativa relativa à regra de transição (EC 203/2019).

É, em resumo, o Relatório.

Vitória, 13 de Junho de 2025.

DES. ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº. 5013151-71.2023.8.08.0024

EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

EMBARGADA: MARIA DO CARMO ISONI LEONEL

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Como relatado, os presentes embargos de declaração voltam-se contra a não apreciação da alegada ilegitimidade passiva do Embargante.

Pois bem.

Compulsando, detidamente, os autos, verifica-se que assiste razão ao Embargante ao aduzir a omissão no v. acórdão, visto que, ao dar provimento ao recurso de apelação da parte autora (reformando, por conseguinte, a sentença de improcedência) não se enfrentou expressamente a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo Município.

Nesse sentido, tem-se que, na esteira do que aduz o Embargante, em situações análogas à presente, e sob o fundamento de que o ato de concessão de aposentadoria de servidor público é emanado pela respectiva autarquia previdenciária e não pelo ente municipal, este Egrégio Tribunal de Justiça vem reconhecendo a ilegitimidade passiva dos Municípios. Confira-se, exemplificativamente, o julgamento proferido na apelação cível n. 0013649-10.2013.8.08.002, assim ementado:

“DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DE COBRANÇA DECORRENTE DE MANDADO DE SEGURANÇA. PRESCRIÇÃO DE PARCELAS ANTERIORES À APOSENTADORIA. ILEGITIMIDADE DO MUNICÍPIO. CONDENAÇÃO PARCIAL DO IPAMV. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta por Waldir Santório contra sentença da 5ª Vara da Fazenda Pública de Vitória/ES que, em Ação de Cobrança contra o Município de Vitória e o Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Vitória (IPAMV), reconheceu a prescrição das parcelas anteriores à aposentadoria, declarou a ilegitimidade do Município de Vitória e condenou o IPAMV ao pagamento de horas extras diurnas no período de 13/06/2007 a 01/10/2007. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há prescrição das parcelas anteriores à aposentadoria do autor; (ii) estabelecer se o Município de Vitória é parte legítima para figurar no polo passivo da ação. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A sentença proferida no mandado de segurança nº 024.070.329.768, que concedeu a reintegração das rubricas de horas extras diurnas e gratificação de motorista, não discutiu verbas relativas ao período anterior à aposentadoria do autor, resultando na prescrição dessas parcelas. 4. O Município de Vitória é parte ilegítima para responder pelos benefícios previdenciários do autor, visto que desde a vigência da Lei Municipal nº 4.399/1997, a responsabilidade pela concessão e pagamento dos benefícios é do IPAMV, entidade autárquica com autonomia administrativa e financeira. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A prescrição das parcelas anteriores à aposentadoria do autor se aplica, não havendo interrupção pela impetração do mandado de segurança. 2. O Município de Vitória é parte ilegítima para figurar no polo passivo de ação envolvendo o pagamento de benefícios previdenciários após a aposentadoria do servidor. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 485, VI; EC nº 113/2021, art. 3º; Lei Municipal nº 4.399/1997. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmulas 269 e 271.”

(TJES - Apelação Cível nº 0013649-10.2013.8.08.0024; Relatora: Débora Maria Ambos Correa da Silva; Órgão Julgador: 3ª Câmara Cível; Data: 31.10.2024)

Destarte, deve ser suprida a omissão constante do v. acórdão recorrido para que seja reconhecida a ilegitimidade do Município de Vitória.

Nestes termos, acolho os presentes embargos de declaração, para suprindo a omissão apontada, reconhecer a ilegitimidade passiva do Município de Vitória, extinguindo o processo sem resolução de mérito em relação a este na forma do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Por conseguinte, condenado a Embargada a pagar honorários advocatícios ao Embargante, os quais fixo em 10% do valor atribuído à causa, com a ressalva de que a Autora está amparada pela gratuidade de justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento ao recurso.